Tribunal: CARF
Processo: 11610.005942/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.005942/2010-01
RESOLUÇÃO
2001-000.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEBER WILLIAM VICENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem promova a regularização processual,
intimando o contribuinte para suprir a incapacidade detectada, trazendo os autos a procuração
conferida aos patronos que subscrevem a peça recursal, sob pena de não conhecimento do
recurso interposto, por ausência de capacidade postulatória.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 128/136):
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente
ao ano-calendário de 2005, foi lavrada Notificação de Lançamento fls. 119 a 123
(eletrônico 117 a 125), através da qual foi exigida a importância de R$ 31.739,85,
valor este relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física suplementar, à Multa de
Ofício e aos juros de mora.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005942/2010-01
2
2. Foram promovidas, através do lançamento, glosa de dedução de Dependente
(R$ 7.020,00), glosa de dedução de Despesas Médicas (R$ 39.763,30), glosa de
dedução de despesas com Instrução (R$ 6.594,00) e inclusão de rendimentos
omitidos (R$ 3.835,74).
3. A Notificação de Lançamento foi lavrada em 30/11/2009 e enviada ao domicílio
fiscal do contribuinte, à Rua Souza Leão, 78, Mooca, São Paulo, CEP 03176-060.
Conforme Aviso de Recebimento da Notificação (AR) fornecida pelos Correios, fl.
86; a data de recebimento foi 08/12/2009, e quem recebeu a Notificação foi Kerly
de O. Afonso.
4. O contribuinte acima identificado, tomando conhecimento do lançamento,
insurge-se contra o mesmo apresentando impugnação de fls. 03 a 14,
protocolizada em 05/08/2010, com os seguintes argumentos, resumidamente:
4.1. PRELIMINAR. Em 25/05/2010 o IMPUGNANTE, através de verificação da sua
conta fiscal perante este órgão, certificou-se da existência de dois débitos
tributários inscritos relativos à notificação em epigrafe;
4.2. Ocorre que até a presente data o Impugnante não recebeu pessoalmente as
devidas correspondências a respeito e, portanto não tomou ciência das referidas
cobrança. Somente a obteve quando compareceu pessoalmente a este órgão, e
por este motivo até a presente data não havia se manifestado;
4.3. “4. Declara o IMPUGNANTE que jamais recebeu, ou assinou protocolos, avisos
de recebimento do correio, ou qualquer outro meio legal de comprovação de
entrega de Termo de Intimação e muito menos da Notificação de Lançamento,
pois diante da gravidade do assunto, se os tivesse recebido, com certeza teria
atendido de imediato, como o faz agora. 5. Tem-se então claramente
demonstrado acima, que o IMPUGNANTE tomou ciência do Termo de Intimação e
da Notificação de Lançamento 4110 somente agora, em 25/05/2010 e por
corolário lógico, os prazos deveriam ser restabelecidos, dando nova oportunidade
para apresentação dos documentos ora requeridos ao IMPUGNANTE.”
4.4. MÉRITO. Em atendimento ao exigido no Termo de Intimação, o Impugnante
apresenta neste ato os documentos de fls. 30, 32 e 34, relativamente aos
dependentes;
4.5. quanto às despesas médicas, anexa os documentos de fls. 40 a 82;
4.6. no tocante as despesas com instrução, anexa a comprovação em fls. 35 e 36;
4.7. em relação a penalidade imposta (75% a título de multa de ofício), diz que os
valores absolutos aplicados a título de punição em relação ao pretenso ato,
materializam-se, por conseguinte, um verdadeiro confisco sobre o patrimônio do
contribuinte, subtraindo do mesmo o seu direito garantido no próprio
Regulamento do Imposto de Renda, de pagar a diferença com os encargos de
mora previstos para os recolhimentos espontâneos. Por esse motivo é que a
Multa de Ofício não deve ser aplicada para o caso em questão, pois se o
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005942/2010-01
3
Impugnante tivesse tomado ciência da notificação, o presente o processo
administrativo não teria chegado às circunstâncias em que se permite a aplicação
da multa de ofício.
5. Em 14/07/2015 o presente e-processo foi encaminhado à esta Delegacia de
Julgamento São Paulo, tendo em vista o disposto no § 3o, do art. 2o, da Portaria
RFB no 999, de 19 de julho de 2013 (BP no 29, 19/07/2013), e com redação
alterada pelas Portarias RFB no 1.892, de 30 de dezembro de 2013 (BP no 53,
31/12/2013), RFB no 56, de 15 de janeiro de 2014 (BP no 03, 17/01/2014) e RFB no
2.048, de 26 de novembro de 2014 (BP no 164, 27/11/2014), e considerando a
existência de ação judicial.
6. Cópias de parte da Ação em Mandado de Segurança (processo no 0001738-
12.201.403.6100) foram anexadas como fls. 101 a 108, com a conclusão : “DEFIRO
PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada, para que a autoridade competente promova
a análise da Impugnação indicada nos autos de fls. 30/43, em 30 (trinta) dias,
prestando diretamente à parte impetrante os esclarecimentos necessários sobre o
acolhimento ou rejeição de seu pedido.”;
6.1. Em fl. 102, encontra-se relatado que o objetivo da ação judicial é de que se
determine a análise da impugnação à Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física no 2006/608440475643107, objeto do Processo
Administrativo no 11610.005942/2010-01.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Comprovada a relação de dependência mediante documentação hábil e idônea, à vista da
legislação vigente, há de se restabelecer a correspondente dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
quando comprovados mediante documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a título de despesas médicas, desde que devidamente comprovados por
documentos hábeis e idôneos.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação de multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é aplicável,
sempre, nos lançamentos de ofício.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005942/2010-01
4
O procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária. O início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores.
Cientificado da decisão, via caixa postal eletrônica RFB, em 23/08/2015, o
contribuinte, por procuradores habilitados interpôs, em 17/09/2015, recurso voluntário (fls.
144/160), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação, trazendo os argumentos a
seguir brevemente sintetizados, por meio dos seguintes tópicos: I. DOS FATOS; II. DO DIREITO: A.
Do cerceamento ao direito de defesa; B. Da inconstitucionalidade da multa de 75% - Da ofensa aos
direitos constitucionais dos contribuintes - Da abusividade da multa aplicada pela autoridade
fiscal; C. Da inconstitucionalidade da Taxa Selic. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial
para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a
insubsistência do lançamento fiscal, e caso assim não se entenda, alternativamente, seja o
julgamento convertido em diligência, para que sejam apresentados os esclarecimentos
pertinentes, bem como seja dada a oportunidade de serem comprovados os fatos alegados,
ancorado nos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 161/162.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 165),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
O litígio recai sobre a glosa da dedução de despesas médicas com plano de saúde
(R$ 2.175,29) e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (R$ 3.835,74), constatadas
em sede de revisão da DAA/2006 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento da dedução pleiteada
e no afastamento da omissão apurada.
Todavia, embora regularmente recebido o recurso voluntário pela unidade de
origem, ao teor dos termos de solicitação de juntada e análise de solicitação de juntada (fls. 143 e
163), constato que a peça recursal (fls. 144/160) encontra-se subscrita por advogados não
habilitados, pois não consta dos autos o instrumento conferindo-lhes poderes de representação
postulatória nesta instância administrativa, formalidade indispensável para atestar a regularidade
da legitimidade processual postulada.

Conclusão
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005942/2010-01
5
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem promova a regularização processual, intimando o contribuinte para suprir a
incapacidade detectada, trazendo os autos a procuração conferida aos patronos que subscrevem a
peça recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, por ausência de capacidade
postulatória.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 170
DF CARF MF
Original